Tribunal: TJPA
Processo: 0001406-74.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001406-74.2014.8.14.0010

APELANTE: JOSE RENATO MACEDO GOMES

APELADO: MARIA SUELY DE SOUZA MACHADO, TAYNARA DE SOUZA MACHADO MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALIMENTOS FIXADOS EM 2 (DOIS) SALÁRIO MÍNIMO – PATERNIDADE INCONTROVERSA – FILHA MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS –
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE/APELANTE – TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE – ART. 1.694, §1º DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA – MINORAÇÃO PARA
1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – EXONERAÇÃO – VIA INADEQUADA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição da adequação da verba alimentar fixada na sentença vergastada, em atenção as possibilidades do alimentante.

2 – Hipótese em que na
ação de origem a autora/apelada pleiteou a fixação de alimentos em face do paterno, s
endo a demanda julgada procedente para estabelecer a verba alimentar em 2 (dois) salários mínimos.

3 –
In casu
, evidencia-se que inexiste qualquer elemento probatório hábil a permitir a aferição da renda do paterno, entretanto, infere-se que em sua peça de defesa (ID. 12039846), este afirmou que viveria de serviços informais e que trabalharia sem vínculo formal na empresa “Atual Serviço”, recebendo um salário, a época, em valor aproximado a 1,5 (um salário mínimo e meio), alegação que não fora impugnada pela autora/apelante.

4 – Considerando-se a renda informada supracitada, a pensão alimentícia fixada na origem, revela-se incompatível e desproporcional as possibilidades financeiras do alimentante, sendo necessária sua adequação.

5 – Em atenção ao
trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, como desdobramento do disposto no art. 1.694, §1°, do Código Civil, entendo que a verba alimentar, na hipótese, deve ser fixada no percentual de 1 (um) salário mínimo.

6 – Por fim, cumpre esclarecer que a pretensão de exoneração alimentar, pleiteada pelo apelante no presente recurso, revela-se incabível na hipótese, visto que dever requerida e discutida em via própria, qual seja, em ação de exoneração de alimentos.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
para
reformar em parte a sentença de origem, minorando a verba alimentar para o importe de 1 (um) salário mínimo, mantendo-a, outrossim, nas suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001406-74.2014.8.14.0010

APELANTE:

JOSÉ RENATO MACEDO GOMES

APELADA:

MARIA SUELY DE SOUZA MACHADO

APELADA:

TAYNARA DE SOUZA MACHADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
BREVES/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
RAPHAEL RODRIGUES NEVES
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Breves/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS
,

ajuizada contra si por
TAYNARA DE SOUZA MACHADO
,

a época

menor impúbere representada por sua genitora
MARIA SUELY DE SOUZA MACHADO
,

julgou parcialmente procedente a exordial.

Em sua exordial (ID. 11924547), narrou a genitora da autora/apelada que o requerido se recusou a reconhecer a paternidade da menor, bem como que não cumpria com seu dever alimentar, prestando assistência de forma insuficiente e com rara frequência.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que fosse reconhecida a paternidade do requerido, bem assim que fosse fixado alimentos em favor da autora.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID. 12039846), o requerido negou a alegação de paternidade e a decorrente obrigação alimentar, enfatizando, entretanto, que na eventual confirmação da paternidade, que os alimentos fossem fixados no patamar de 28% (vinte e oito por cento) do salário mínimo vigente.

Em decisão de ID. 12039925, julgou antecipadamente parte do mérito para reconhecer a paternidade do demandado em relação à parte autora, considerando a ausência do requerido nas datas aprazadas para a coleta de material genético para a realização de exame de DNA.

Posteriormente, o juízo primevo preferiu Sentença (ID. 12039927), julgou procedente a exordial para condenar o paterno requerido ao pagamento de pensão alimentícia em favor da autora no importe de 2 (dois) salários mínimo, a contar da citação, nos termos do art. 13, §2º, da Lei 5.478/1968.

Inconformado, o requerido
RAPHAEL RODRIGUES NEVES
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12039940).

Alega, em síntese, que não reúne condições financeiras de suportar o encargo alimentar nos moldes em que foram fixados na sentença, uma vez que não possuiria emprego formal; bem assim que possui outros três filhos menores que dele dependem financeiramente.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença primeva, seja a verba alimentar minorada para o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 12039946).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12057249)
, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que a verba alimentar seja minorada para 0,5 (meio) salário mínimo (ID.
12742787).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição da adequação da verba alimentar fixada na sentença vergastada, em atenção as possibilidades do alimentante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que não reúne condições financeiras de suportar o encargo alimentar nos moldes em que foram fixados na sentença, uma vez que não possuiria emprego formal; bem assim que possui outros três filhos menores que dele dependem financeiramente.

Dos Alimentos

Como
é cediço, os alimentos consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa, princípios insculpidos nos artigos 5º,
caput
, e, 1º, inciso III, ambos da Constituição Federal.

A Carta Magna de 1988 estabelece ainda o dever de mútua assistência, assentado na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Acerca do tema, vejamos a lição
Rolf Madaleno:

“O parente, cônjuge ou convivente que demanda por alimentos deve provar que não tem meios próprios de sobrevivência, cuja necessidade é presumida quando o credor é menor ou incapaz, ou deve demonstrar que aquilo que produz com seu trabalho não é suficiente para satisfazer as vitais exigências da vida, seja porque seus ganhos são ínfimos ou porque sem culpa sua está desempregado, incapacitado ou enfermo”.

(MADALENO, Rolf.
Direito de Família
. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1.172)

Nessa esteira, consagra a
doutrina e a jurisprudência pátria, que a fixação dos alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil:

Art. 1.694. [...]

§1°.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Nessa senda, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades do requerido/agravante, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional do
quantum
a título de verba alimentar.

Conforme preleciona a eminente jurista
Maria Berenice Dias:

“Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor do pensionamento. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade”.

(
DIAS, Maria Berenice.
Manual de Direito das Famílias
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 579)

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALIMENTOS
. ALIMENTOS FIXADOS EM 20% DA RENDA SO ALIMENTANTE. PLEITO DE REDUÇÃO PARA 15%. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO /APELADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE/APELANTE.
TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO
. GUARDA COMPARTILHADA INVIÁVEL. OBSTÁCULOS GEOGRÁFICOS. PARTES RESIDENTES EM DIFERENTES CIDADES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Os alimentos devem ser adequados às necessidades dos alimentados e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC.
2) A parte apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos, que permeia o pleito da parte autora/apelada na origem. 3) Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte apelante, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, o alimentante possua outro filho menor, esse não é argumento suficiente a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão arbitrada na origem. 4) Assim, incabível a redução dos alimentos fixados em sentença, diante da não demonstração de que o valor extrapola as possibilidades do alimentante e a necessidade do alimentando. 5) Quando a regra geral da guarda compartilhada (artigo 1.583, § 1º, do CC) for inviável de ser aplicada, especialmente considerando que as partes residem em cidades diferentes (obstáculo geográfico), deve-se observar o princípio do melhor interesse do menor, que
in casu
é a guarda unilateral à genitora, conforme estabelecido em sentença. 6) Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA 00769642520158140040, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021). (Grifei).

AGRAVO DE NSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR –
ALIMENTOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL
– VERBA ALIMENTAR JÁ MINORADA NA ORIGEM – NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RISCO DE COMPROMETIMENTO DAS NECESSIDADES PREMENTES DA INFANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de minoração da verba alimentar provisória fixada em favor da infante agravada, em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
2 – A fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve adequar-se ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1º, do Código Civil.
3 – É incontroversa a relação parental e, também a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor da filha menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar. [...] 7 – Não obstante os argumentos aduzidos pelo agravante, entendo que não se pode olvidar que o fato de ter outro filho ou outras obrigações, não exime a obrigação do genitor de prestar assistência a menor. 8 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter na integra a decisão agravada.

(TJ-PA - AI: 08014253320218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022). (Grifei).

No caso em exame, restou
incontroversa a relação parental e, também a obrigação alimentar, visto o reconhecimento da paternidade em decisão não recorrida, sendo os alimentos fixados em favor de filha, a época, menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

Pois bem,
verifica-se que na ação de origem a autora/apelada pleiteou a fixação de alimentos em face do paterno, s
endo a demanda julgada procedente para estabelecer a verba alimentar em 2 (dois) salários mínimos.

Analisando os autos, evidencia-se que inexiste qualquer elemento probatório hábil a permitir a aferição da renda do paterno, entretanto, infere-se que em sua peça de defesa (ID. 12039846), este afirmou que viveria de serviços informais e que trabalharia sem vínculo formal na empresa “Atual Serviço”, recebendo um salário, a época, em valor aproximado a 1,5 (um salário mínimo e meio), alegação que não fora impugnada pela autora/apelante.

Desse modo, considerando-se a renda informada supracitada, conforme enfatizado pela Douta Procuradoria de Justiça, a verba alimentar fixada na origem, de fato, revela-se incompatível e desproporcional as possibilidades financeiras do alimentante, sendo necessária sua adequação.

Destarte, em atenção ao
trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, como desdobramento do disposto no art. 1.694, §1°, do Código Civil, entendo que a verba alimentar, na hipótese, deve ser fixada no percentual de 1 (um) salário mínimo.

Por fim, cumpre esclarecer que a pretensão de exoneração alimentar, pleiteada pelo apelante no presente recurso, revela-se incabível na hipótese, visto que dever requerida e discutida em via própria, qual seja, em ação de exoneração de alimentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença vergastada, apenas para minorar a verba alimentar para o importe de 1 (um) salário mínimo, mantendo-a nas suas demais disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023